Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-56.2020.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001179-56.2020.8.11.0005

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[MARIA LUISA FERREIRA GONCALVES - CPF: 110.793.038-39 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), JOAO GERMANO PINTO - CPF: 015.645.488-21 (EMBARGADO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), ANA MARIA FERRARI - CPF: 601.508.238-00 (EMBARGADO), TAMARA CRISTINA PASCHOALINI DOS SANTOS - CPF: 084.648.176-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA POSSE COM FUNDAMENTO NOS DOCUMENTOS ANEXADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à instância de origem a fim de viabilizar a realização da instrução processual anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de omissão no aresto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado esclareceu que o julgamento antecipado da lide logo após a abertura da instrução probatória, com deferimento de prova testemunhal, configura cerceamento de defesa, principalmente porque a matéria controvertida tem natureza fática.

O aresto recorrido reconheceu expressamente que, embora a embargante tenha juntado diversos documentos aos autos, não foi possível, com base exclusivamente neles, comprovar todos os pontos controvertidos da lide, reforçando a necessidade de dilação probatória.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria pela via dos
aclaratórios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A mera discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, sendo imprescindível a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por maioria, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelos embargados/apelantes para determinar o retorno dos autos à instancia de origem, a fim de que haja a instrução processual já deferida anteriormente.

A embargante alega a existência de omissão no aresto, pois diversos argumentos e documentos anexados aos autos não teriam sido apreciados pela Turma Julgadora, notadamente quanto à comprovação de posse da área objeto da lide.

Afirma que a união estável entre a embargante e Rubens Avanzi Barbosa demonstra a origem de sua posse sobre o imóvel e foi comprovada por meio de APF, Certidões de Nascimento dos filhos, Apólice de Seguro de Vida, Contrato de Aquisição do Imóvel e Escritura Pública de União Estável.

Argumenta que tem justo receio de turbação da posse, vez que em 28.07.2020 foi ameaçada por pessoas que diziam agir em nome dos réus/embargados, com a intenção de medir e invadir a área.

Em manifestação, os embargados sustentam o uso do
aclaratórios
com intuito meramente protelatório e pleiteiam a condenação da embargante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

A embargante se insurge contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação ao acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

Alega omissão na análise dos documentos que anexou aos autos, que comprovariam a união estável com Rubens Avanzi Barbosa e a sua posse sobre a área litigiosa.

A questão central do julgamento foi a ocorrência de cerceamento de defesa ante o cancelamento abrupto da instrução probatória pelo juízo de origem, após o deferimento da produção de prova testemunhal.

O aresto foi expresso ao consignar que a matéria controvertida, a ser a posse do imóvel e a comunicabilidade patrimonial em união estável, tem natureza fática o que indica necessidade de ampla instrução probatória.

Ademais, apontou-se que, embora a embargante/apelada tenha anexado um longo rol de documentos, não foi possível por meio exclusivamente deles, comprovar todos os pontos controvertidos da lide.

Confira-se:

“O juízo de origem designou audiência de instrução e julgamento para o dia 09-04-2025, às 14:00 horas. (Id. 300317948)

Contudo, na sequência, proferiu sentença, cancelando a produção da prova testemunhal anteriormente deferida e julgando procedente a ação de interdito proibitório. (Id. 300317958)

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça de forma expressa e fundamentada, o que não aconteceu nestes autos.

No caso, observa-se que a instrução probatória foi encerrada de forma abrupta, sem qualquer justificativa para a revogação da prova testemunhal já admitida, comprometendo o pleno exercício do contraditório por parte dos apelantes/réus.

Além disso, a controvérsia exige maior dilação probatória, vez que a matéria em exame possui natureza fática, e não somente de direito.

Conforme demonstrado pelos documentos anexados e pelos próprios fundamentos da petição inicial, há indícios de que parte da área objeto da lide foi transmitida aos apelantes/réus por meio de dação em pagamento realizada pelo companheiro da apelada/autora, o Sr. Rubens Avanzi Barbosa.”

“Porém, verifica-se que tem razão o ilustre Relator. Isso porque, para além da discussão documental acerca da titularidade patrimonial ou do direito à meação, cumpre destacar que a presente demanda versa sobre interdito proibitório, e não sobre ação reivindicatória ou adjudicatória de domínio.

E no que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o artigo 1.196 do Código Civil, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o corpus e o animus
domini
.

O corpus refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira contínua e ininterrupta.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.”

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA .
IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já
resolvida .
Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.
3 .
Agravo interno conhecido como se embargos de declaração fossem, embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2328785 SP 2023/0090654-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2024)”

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
1
a
VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(2
a

VOGAL
)
:

Acompanho o voto do e. Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026